Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há supressão de instância quando uma matéria já foi discutida na origem, sendo admissível a análise pela instância revisora.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado.
3. A medida em nada afetará a esfera jurídica do credor fiduciário, terceiro não participante da ação, pois a penhora recairá tão somente sobre os direitos aquisitivos sobre o veículo indicado, na extensão das obrigações adimplidas pelo promitente comprador.
4. Recurso conhecido e não provido.